Tribunal: TJDFT
Processo: 0708002-33.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INVIÁVEL. VEÍCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE CRIMES DE RECEPTAÇÃO. POSSIBILIDADE DO REFERIDO BEM SER PRODUTO DE CRIME. O VEÍCULO APREENDIDO INTERESSA AO PROCESSO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. "In casu", o veículo interessa ao processo, pois a investigação encontra-se em curso.
2. No caso específico, foi apreendido um caminhão utilizado para a prática de crimes de receptação de produtos oriundos de crimes de estelionato, não se sabendo ao certo se a sua origem é lícita ou ilícita.
3. Negado provimento ao recurso.